Tribunal: TJSP
Processo: 1000364-60.2024.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais. Débito negativado. Negativação que gera publicidade e diminuição do score do consumidor. Dano moral in re ipsa. Indenização fixada em R$1.000,00 que se mostra razoável e suficiente. Dívida inexigível que deve ser excluída de todo e qualquer órgão de proteção ao crédito e/ou órgão consultivo de débitos, ainda que

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais. Débito negativado. Negativação que gera publicidade e diminuição do score do consumidor. Dano moral in re ipsa. Indenização fixada em R$1.000,00 que se mostra razoável e suficiente. Dívida inexigível que deve ser excluída de todo e qualquer órgão de proteção ao crédito e/ou órgão consultivo de débitos, ainda que não negativados. Sentença reformada em parte. Recurso provido.